Tribunal: TJMT
Processo: 1022146-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGRO BASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos de Ação de Abstenção de Ato c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1007191-29.2021.8.11.0045, proposta em desfavor da empresa denominada AGRO BASE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.
Em síntese, após a demonstração de tempestividade e cabimento, a Agravante alega que a decisão merece reforma, eis que “(...) o sinal distintivo da Agravante “AGROBASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES e “AGROBASE DISTRIBUIDORA ” apresenta anterioridade e precedência no pedido de registro, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, além da EXTENSÃO dos DIREITOS DE NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO, detidos em relação ao referido termo”. (ID. Num. 112413990 - Pág. 7)
Salienta que “(...) as pretensões expostas na peça exordial estão devidamente comprovadas, visto que não há possibilidade das marcas conviverem em conjunto, pois há possibilidade de confusão do público consumidor, uma vez que suas atividades são INTIMAMENTE CORRELACIONADAS, visto que ambas atuam com serviços de AGRICULTORA E PECUÁRIA, conforme comprova-se a comparação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica entre as empresas litigantes”. (ID. Num. 112413990 - Pág. 7)
Afirma que possui direitos sobre a expressão “AGRO BASE” como parte integrante do nome empresarial e título de estabelecimento, conforme atesta Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, do Ministério da Fazenda, sendo empresa idônea e reconhecida dentro do nicho que atua – utilizando a expressão “AGROBASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES” e “AGROBASE DISTRIBUIDORA”, desde sua constituição, ao longo de 04 amis – angariando prestígio e credibilidade – sendo referência como prestadora de serviços agrícolas e pecuárias.
Destaca que a probabilidade do direito está estampada pois as marcas “AGROBASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES ® ” e “AGROBASE DISTRIBUIDORA”, estão devidamente depositada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sendo a concessão pelo INPI da primeira ocorrida em 07/04/2020, com proteção até 07/03/2030, enquanto que a segunda (AGROBASE DISTRIBUIDORA) depositou a marca em 10/02/2021 e aguarda decisão do INPI.
Assevera que “(...) a Agravada passou a utilizar expressão IDÊNTICA àquela criada, desenvolvida, divulgada e registrada pela Agravante, para o ramo de serviços agrícolas e pecuários, sendo que facilmente poderão induzir o consumidor à erro – eis que a Agravada utiliza a expressão “AB AGRO BASE”, enquanto a Agravante, a expressão “AGROBASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES” e “AGROBASE DISTRIBUIDORA”.
Sustenta a semelhança marcaria entre as expressões em questão, mediante imitação e reprodução não autorizada da marca da Agravante, ressaltando-se que “(...) as marcas das partes litigantes NÃO possuem suficiente distintividade perante o público consumidor, tornando -se totalmente possível ao consumidor ser induzido a erro, especialmente pela identidade dos elementos nominativos, forma de apresentação das palavras, principalmente ao que se refere a marca principal: AGRO BASE”.
Defende que o Judiciário não pode afastar a garantia da proteção marcária, após a Agravante ter cumprido com todas as normas e procedimentos do INPI, tendo em vista que as marcas objetos dos pedidos possuem nítida semelhança, ferindo totalmente os direitos da Agravante, assegurados pela Lei n. 9.279/96.
Aponta a identidade entre os ramos de atividades exercidas pelas partes, bem como a possibilidade de confusão entre as marcas em cotejo, diante dos locais em que os produtos serão vendidos e a identidade dos produtos e afinidade entre os mesmos.
Requer a concessão da medida liminar para determinar a abstenção do uso da marca “AGRO BASE”, dentro da marca “AB AGRO BASE”, ou qualquer outra que se assemelhe às marcas “AGROBASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES” e “AGRO BASE DISTRIBUIDORA”, por parte da empresa Agravada, sob qualquer forma e/ou pretexto, em especial, mas não se limitando, em folders, panfletos, anúncios, elementos publicitários, mídia digital, redes sociais ou qualquer outro meio ou suporte até o julgamento final da ação, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento do mandado.
Requer, ainda, “(...) a concessão de medida liminar para DETERMINAR que a Agravada cesse, IMEDIATAMENTE, o uso do nome de domínio, e redes sociais (hhttps://www.instagram.com/agrobasecomercio/), ou outras formas que eventualmente sejam utilizadas pela mesma) até o julgamento final da ação, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento do mandado”.
Por fim, pede o provimento do agravo, ratificando as liminares, impondo-se mula diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento da decisão.
É o relatório
D E C I D O
Primeiramente, deve ser corrigido o nome da parte Agravada – devendo constar “AB AGRO BASE”, tendo em vista que a empresa AGRO BASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, autuada como Agravada, ao que consta, faz parte do mesmo grupo da Agravante AGRO BASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI – ME.
Cabível a interposição deste recurso agravamental, nos moldes do art. 1.015, do CPC/2015.
Pois bem. A antecipação da tutela recursal, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra-se prevista no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Dentro dessa ótica, malgrado os argumentos da Agravante, tem-se que, “a priori” a decisão agravada deve prevalecer, eis que não há demonstração plausível de que o ramo de atividade entre as empresas litigantes seja o mesmo; nem demonstração suficiente de confusão tanto pela fonética quanto pelo próprio ramo de atividades entre elas.
Portanto, ao menos até esse momento processual, início da fase de cognição sumária no primeiro grau, e idêntico momento em sede recursal, não há demonstração de viabilidade do deferimento liminar, pois, conforme bem apontado pelo Juízo “a quo”:
“(...) Em sede de cognição sumária, não se verifica a existência de semelhança gráfica ou fonética entre as marcas em grau suficiente para acarretar confusão ou associação de produtos e serviços em escala que justifique a determinação de abstenção de uso. Da mesma forma, não se vislumbra coincidência quanto aos ramos de atividades desenvolvidos pelas partes, na medida em que a requerida atua no comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (ID 67701469 – pág. 6).
A requerente, por sua vez, atua nos ramos de manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; manutenção e reparação de tratores agrícolas; comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; atividades de limpeza não especificadas anteriormente (ID 67701453).
Desse modo, a verificação de eventual repercussão mercadológica, prejudicial à identidade das marcas da requerente, na hipótese concreta, exige/demanda maior dilação probatória”.
Portanto, no tocante à probabilidade do direito, tenho que a pretensão liminar fica comprometida, salientando-se a necessidade de dilação probatória pelo Juízo “a quo”.
Em sendo assim, não há elementos para desqualificar, em sede de cognição sumária, a decisão combatida.
Posto isto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido liminar, ficando assim acertado o quadro até que a Câmara julgue a demanda.
Intime-se a parte agravada para, no prazo legal, ofertar as contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator